Tribunal: TJPA
Processo: 0006606-53.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticou o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, especialmente das declaraÃ§Ãμes seguras da vÃtima tanto na delegacia como em juÃzo, fazendo o reconhecimento inequÃvoco do apelante na Delegacia, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â Resta fundamentadamente desfavorÃ¡vel ao apelante o vetor referente aos seus antecedentes criminais, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo que, com o reconhecimento da atenuante da menoridade penal, a pena intermediÃ¡ria retornou ao mÃnimo legal, mostrando-se de toda forma, inÃ3cua a irresignaÃ§Ã£o.3 â O quantum da pena calculada pelo juÃzo, se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006606-53.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: SERGIO LIMA RORIGUES JÚNIOR (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, especialmente das declarações seguras da vítima tanto na delegacia como em juízo, fazendo o reconhecimento inequívoco do apelante na Delegacia, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente aos seus antecedentes criminais, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo que, com o reconhecimento da atenuante da menoridade penal, a pena intermediária retornou ao mínimo legal, mostrando-se de toda forma, inócua a irresignação.
3 - O quantum da pena calculada pelo juízo, se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SERGIO LIMA RORIGUES JÚNIOR
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I a II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 08 de março de 2014, por volta das 15h30min, a vítima, que trafegava de motocicleta pela Av. Centenário, em companhia da namorada, parou para abrigar-se da chuva em baixo de uma cobertura pertencente a um mototaxista, ocasião em que o denunciado e um comparsa não identificado, armados de revólver, aproximaram-se, anunciaram o assalto e subtraíram do ofendido a motocicleta, uma carteira porta-cédula, um aparelho de celular, e dois capacetes, empreendendo fuga, em seguida. Três dias após o crime, a vítima soube, através de um amigo, que o acusado fora preso na Seccional da Marambaia, onde, então compareceu e reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo que sofrera. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 95/99).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 101 e 121/135) onde pede:
1 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas;
2 - A reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 138/140).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 142/145).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 03/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A vítima, ouvida em juízo (conforme mídia de fl. 67), declarou que o crime foi cometido pelo denunciado em conjunto com outro meliante e com a utilização de arma de fogo. Deixou claro que no assalto foram subtraídos a motocicleta, dois capacetes, o aparelho de celular, documento da moto e a carteira de habilitação da vítima. Esclareceu que, após o roubo, registrou ocorrência policial. No entanto, o acusado somente foi preso, dias depois do fato, e em razão da prática de outro delito.

A vítima ressaltou que, nessa ocasião, um amigo lhe informou sobre a prisão de ladrões de moto veiculada em um jornal, motivo que lhe levou a averiguar a informação em tal jornal, ocasião em que identificou, na foto publicada, um dos assaltantes que o tomara de assalto dias antes. Diante disso, relatou que seguiu para a delegacia onde o réu estava detido e lá o reconheceu sem sombra de dúvidas como um dos autores do roubo que sofrera. Informou, ainda, que não conseguiu recuperar a motocicleta.

Em que pese nenhuma testemunha tenha sido ouvida em juízo, as declarações da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram as declarações dos policiais tomadas no inquérito, confirmando a autoria delitiva.

Ademais, é relevante o fato de que a vítima e sua namorada reconheceram de forma inequívoca o recorrente na Delegacia, tanto por fotografia como pessoalmente, afirmando, inclusive, que ele era o elemento que portava a arma de fogo, conforme se observa dos docs. de fls. 09/13 do IPL em apenso.

Dessa forma, tenho ser incontroverso o conjunto probatório formado nos autos, revelando induvidosa a autoria e a dinâmica delitiva, restando claro nos autos que o réu, em conluio e com emprego de grave ameaça praticada com o emprego arma de fogo, praticou o delito, nos termos contidos na sentença combatida.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os seus maus antecedentes, para aplicar a pena-base apenas 6 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa acima do mínimo legal, vindo, posteriormente, a diminuir a pena em exatos 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa em decorrência da menoridade penal.

Após análise dos autos e consulta ao sistema Libra deste Tribunal, observei que, de fato, o recorrente possuía uma condenação transitada em julgado na ocasião da sentença ora combatida, mostrando-se acertada a decisão do magistrado singular.

Ainda que assim não fosse, a irresignação se mostraria inócua, uma vez que, em razão da atenuante, a pena intermediária retornou ao mínimo legal.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator